Tribunal: TJPA
Processo: 0814368-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814368-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CLEBSON FARIAS JAQUESON

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito civil
.

Embargos de declaração. Agravo interno. Alegação de contradição. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

2.

O embargante alega que, a decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão é contraditória, pois a comprovação da mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, autoriza a concessão liminar sem a necessidade de audiência prévia.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

V.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814368-14.2023.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: CLEBSON FARIAS JAQUESON

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:
CLEBSON FARIAS JAQUESON

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em desfavor do
CLEBSON FARIAS JAQUESON
, em razão do Acórdão ID 19660888 assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANÁLISE DA LIMINAR POSTERGADA, E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DE NÃO ESTAR INSERIDA NENHUMA RAZÃO CONSTANTE NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O embargante alega que, a decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão é contraditória, pois havendo a comprovação da mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, é possível a concessão da liminar sem a necessidade de audiência prévia.

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos a fim de que se supram as omissões apontadas, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos nos seguintes trechos do Acórdão:

“(...)

Da leitura do artigo que elenca as hipóteses de cabimento do recurso, vê-se que não está presente a falta de apreciação da liminar de busca e apreensão pleiteada, bem como a designação de audiência para tentativa de composição antes de analisar o pedido formulado na exordial.

Ora, tal determinação não apresenta cunho decisório capaz de ser desafiada por agravo de instrumento, e não se encontra enumerada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

O Juízo Singular designou audiência antes de analisar pedido de liminar formulado. Ou seja, a insurgência, não se enquadra no art. 1.015 do CPC, muito menos abraçar a mitigação nessa hipótese.”

Portanto, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Quanto ao Prequestionamento como se sabe é ficto, basta a interposição do recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o Acordão recorrido na integra.

É o voto.

Belém,2024

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/01/2025